Tribunal: TJSP
Processo: 2021528-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas Corpus – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Pretensão de revogação da prisão preventiva, com a expedição liminar de alvará de soltura – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – Paciente incurso na

Ementa:
Habeas Corpus – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Pretensão de revogação da prisão preventiva, com a expedição liminar de alvará de soltura – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – Paciente incurso na prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Não cabimento, nos estreitos limites desse writ, da análise do mérito das acusações feitas ao Paciente, seja quanto a classificação jurídica dos fatos que lhe são imputados, seja quanto a quaisquer outras matérias, que se reservam para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de apelação – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021528-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEX FELIX DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10.212
Habeas Corpus no 2021528-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 28a Vara Criminal
Impetrante: Renata Moura Gonçalves (Defensora Pública)

Paciente: Alex Félix da Silva

Habeas Corpus Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 Pretensão de
revogação da prisão preventiva, com a expedição liminar de alvará
de soltura Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra
devidamente fundamentada Provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria Paciente incurso na prática de crime
hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória,
conforme o art. 44, da Lei de Drogas
declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se
deu incidenter tantum decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Não cabimento, nos estreitos limites desse writ, da análise do
mérito das acusações feitas ao Paciente, seja quanto a classificação
jurídica dos fatos que lhe são imputados, seja quanto a quaisquer
outras matérias, que se reservam para a devida apreciação do Juízo
competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual
recurso de apelação Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 06/02/2020 pela suposta prática do delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, eis que carente de
fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona-se que o
Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário e o delito não envolveu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
emprego de violência ou grave ameaça. Aduz-se, ainda, que em caso de eventual
condenação, o Paciente será agraciado com o redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06, com possível fixação do regime aberto e substituição de pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, circunstâncias indicadoras de que a prisão cautelar,
neste momento, fere ao princípio constitucional da proporcionalidade. Salienta-se que com
a edição da Lei no 12.403/11, a prisão cautelar passou a constituir medida de exceção,
somente aplicável quando incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer-se, assim, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura
em seu favor (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida (fls. 50/51) e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 54/55).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 68/70).
É o relatório.
Primeiramente,
consigna-se
que,
nos
termos
do
posicionamento jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida
apropriada para apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório”
(STJ, 6a T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a exordial acusatória, que denunciou o Paciente como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, que:
“(...) que no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das
09 horas e 30 minutos, na Rua Marques de Paranaguá, altura do n.o 380,
Bairro Consolação, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, ALEX FELIX DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
SILVA, qualificado a folhas 11, trazia consigo, guardava e ocultava, para
entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, mas principalmente
através de vendas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, drogas, consistentes, respectivamente, em 18 (dezoito) porções
de cocaína, todas com peso líquido de 15,8g (quinze gramas e oito
decigramas), substância entorpecente e que determina dependência física e
psíquica, apreendida conforme auto de folhas 10 e constatada conforme laudo
de folhas 16/18.
Segundo o apurado na fase administrativa do presente
procedimento, o denunciado, que trazia consigo, guardava e ocultava as
drogas acima descritas, foi ao endereço dos fatos, com o propósito de praticar
o comércio ilícito de entorpecentes no local.
Ocorre que Policiais Militares em patrulhamento de
rotina, passaram pelo local e viram o denunciado, em atitude suspeita, razão
pela qual resolveram abordá-lo. Durante a revista pessoal, os Policiais
encontraram na posse do denunciado as 18 porções de cocaína
supramencionadas, bem como a quantia de R$ 112,00 em espécie.
Informalmente questionado, apresentou diversas versões sobre a origem da
droga.
Detido em flagrante e conduzido à sede policial,
quando interrogado, manteve silêncio (fls. 08)”. (fls. 41/43, dos autos
originário).
Nesse passo, ao contrário do alegado, observo que a r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se suficientemente
fundamentada:
“Para a decretação da custódia cautelar, a lei
processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um
variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou
econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação
da lei penal (CPP, art. 312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes
hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade
superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a
garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência (CPP, art. 313). No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas
(art. 33,caput, da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante, em especial
as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da
droga. No caso concreto, policiais militares estavam em patrulhamento de
rotina pelo local dos fatos, ocasião em que avistaram o autuado em atitude
suspeita. Em revista pessoal, foram localizadas em seu bolso 18 porções de
cocaína (15,8 gramas) e a quantia em espécie de R$ 112,00. Segundo os
policiais, o investigado apresentou três versões distintas de onde pegou a
droga e para quem iria levar ou entregar, sendo que em nenhum momento
afirmou que a substância apreendida seria para consumo próprio. Assim, no
caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena
privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. De
fato, o laudo de constatação de substância entorpecente confere a prova da
materialidade. Há, por outro lado, em exame superficial, próprio desta sede,
indícios suficientes de autoria e a indicação de que a droga apreendida
destinava-se a entrega e ao consumo de terceiros. Assim, segundo consta deste
expediente, as condições em que se desenvolveu a prisão em flagrante, a
natureza, a forma de acondicionamento, a quantidade da substância
entorpecente apreendida e as circunstâncias da conduta do autuado indicam, a
princípio, que a droga apreendida não se destinava apenas ao consumo do seu
portador (Lei11.343/06, art. 28, §2o). Com efeito, as drogas apreendidas são
extremamente lesivas. Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack)
enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial
à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado
e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada
cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a
Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central,
pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita
os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica.
Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e
irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta. Daí a necessidade da cautela para a garantia da
ordem pública. Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode
servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos,
pois é comum que os traficantes mantenham consigo, junto ao corpo, apenas
parte do entorpecente (só as porções para venda imediata, em quantidade que,
isoladamente, poderia indicar porte para consumo), ocultando o restante (a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
maior parte) em locais próximos. Nem se pode cogitar, nesta análise
preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06). Os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser
aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas requisito cumulativo e
que não se confunde com os bons antecedentes. Por outro lado, tratando-se de
acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez
impõe-se a custódia para a garantia da instrução. Ressalto, ainda, que a
arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao autuado não é
o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que 'o Superior Tribunal
de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o
paciente possuir condições pessoais favoráveis' (STJ, HC no 0287288-7, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). 'A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória,
quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência' (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j.
14/02/2000). Por fim, considerando a apreensão de cocaína
droga
extremamente lesiva aos seus usuários -, entendo que a conduta do autuado
é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, de modo que entendo
que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva como forma de
garantir a ordem pública. Ademais, destaco que, embora seja crime sem
emprego de violência ou grave ameaça, trata-se de crime grave, equiparado a
hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento
diferenciado. Dessa forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva é medida que se impõe. Deixo de converter o flagrante em prisão
domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é
efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o
autuado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte,
estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que
autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase
indiciária inicial, a segregação do autuado, motivo pelo qual CONVERTO a
prisão em flagrante de ALEX FELIX DA SILVA em preventiva, com fulcro nos
artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal”. (fls. 24/28, do
processo de origem) (Grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
7
No caso em tela, ao que consta, o Paciente está sendo acusado
da prática de crime gravíssimo, equiparado a hediondo (artigo 33, caput, da Lei
11.343/06), ocasião em que foi surpreendido com 18 porções de cocaína (peso aprox.: 15,8
gramas), além da quantia em espécie de R$ 112,00.
Desse modo, havendo provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta do delito e,
visando notadamente à garantia da ordem pública, converteu a prisão em flagrante em
preventiva fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Registra-se, ainda, não caber nos estreitos limites desse writ a
análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto a classificação jurídica dos
fatos que lhe são imputados, seja quanto a quaisquer outras matérias, tais como, em caso de
eventual condenação, a possibilidade da concessão do redutor previsto no art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06, da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
ou da fixação de regime diverso do fechado, que se reservam para a devida apreciação do
Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de
apelação.
Insta consignar que eventuais predicados favoráveis, por si
sós, não possuem o condão de impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais
adequada.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO APARENTE
LEGITIMIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com vários
réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige expedição
de cartas precatórias. Dificuldades específicas que justificam
o atraso na conclusão da instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada quando
da prolação da sentença, já que necessita da verificação de
provas, o que é impossível de ocorrer por esta via
sumaríssima. Delito grave, que fomenta a ocorrência de
outros crimes (roubo, furto, etc.). Situação de primariedade
(não comprovada), emprego lícito e residência fixa que não
autorizam, por si só, o afastamento da medida extrema.
Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso, presentes, em
princípio, requisitos de admissibilidade (artigo 313 do CPP) e
de necessidade (artigo 312 do CPP) da cautelar de prisão
preventiva.
Ordem denegada.
(TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi Junior; Comarca:
Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro:
07/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Além do mais, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, o
paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no 11.343/06, que
veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de drogas.
Ressalto,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06
Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
10
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art. 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão. Nesse
diapasão, decidiu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021528-61.2020.8.26.0000 -Voto no
11
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou
grave ameaça contra a pessoa. Portanto, é evidente que as medidas cautelares alternativas à
prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora